Tribunal: TJSP
Processo: 2144879-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000625715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144879-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, Des. Beatriz Braga,
que declarará. Acórdão com o 2o Juiz, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, vencedor, BEATRIZ BRAGA, vencida, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
(Presidente).
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18284/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2144879-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADO: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU.
Decisão
que
rejeita
exceção
de
pré-executividade.
Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário
detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel,
nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito
passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo
passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva do excipiente.
O Banco agravante recorre objetivando a reforma da
decisão, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo-
se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Defende
que, na qualidade de credor fiduciário detém somente a propriedade resolúvel.
Requer o provimento integral do recurso.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo requerido. (fl.182)
Contraminuta às fls. 186/195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo visando à cobrança de IPTU. A ação foi proposta em
face do agravante (credor fiduciário) e de Ronilson Leite da Silva (devedor
fiduciante).
A alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, é: “o
negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel”. A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro do
contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis competente.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida.
E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da obrigação
tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional:
“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades
do art. 1228 do CC.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a
alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de negócio
jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação
da responsabilidade pelos débitos tributários, faz lei apenas entre os
contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é
matéria reservada à lei complementar, e não poderia ser regulada por lei
ordinária.
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de regresso
na relação jurídica de direito privado pactuada entre os particulares para
eventual ressarcimento, visto que o descumprimento do dispositivo representa
mero inadimplemento contratual.
Destarte,
segundo
a
orientação
jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colacionada, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal. Por consequência, a exceção de pré-executividade merece
ser rejeitada, conforme bem fundamentado na r. decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33175
Comarca: São Paulo
Agravante:
Banco
Bradesco
S/A
(excipiente-
executada)
Agravado:
Interessado:
Município
de
São
Paulo
(exceto-
exequente)
Ronilson Leite da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo da douta maioria, pois no meu entendimento, o
agravo de instrumento merece reforma.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face do agravado e Ronilson
Leite da Costa objetivando a cobrança do IPTU, exercícios de 2016
a 2018, no valor de R$ 12.749,92.
O agravado insurge-se contra a decisão que rejeitou sua
exceção de pré-executividade.
Com razão.
Conforme matrícula do imóvel tributado (fls. 66/72),
Ronilson Leite da Costa e sua esposa, em agosto de 2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R-7/158.294), alienaram fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A o
imóvel em questão.
Cabe ressaltar que, tratando-se de alienação fiduciária
de coisa imóvel, o artigo 23 da Lei no 9.514/97 dispõe que, com a
constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da
posse entre o credor fiduciário (posse indireta) e o fiduciante (posse
indireta).
Na situação em análise, é inconteste que o agravante,
credor fiduciário, possui tão somente a expectativa de direito sobre
o imóvel em questão; trata-se de domínio resolúvel, sem a
presença do animus domini, o que afasta a aplicação do artigo 34
do CTN.
Cabe apontar o entendimento do STJ1 ao explicar que o
imposto não incide “sobre a posse exercida de forma precária e que
não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como
acontece nos casos do credor fiduciário, que, possuindo a posse
indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem.”
Destaca-se, assim, a redação do artigo 26 da Lei no
9.514/97, ao dispor que a propriedade do fiduciário somente se
1 STJ, REsp 1732957, Rel. Min. Ségio Kukina, Data da Publicação 04/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolida em caso de inadimplemento da dívida, no todo ou em
parte, pelo devedor, o que não é o caso dos autos.
Deste modo, uma vez que o agravante tem tão somente
a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem tributado, é
inconteste sua ilegitimidade para responder pelo IPTU em questão,
nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
“Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU

Exercício de 2017 - Exceção de preexecutividade
rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Configuração
- Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o
devedor
fiduciante,
possuidor
direto
do
bem
-
Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de
preexecutividade com extinção da execução fiscal -
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais inclusive honorários advocatícios -
Decisão reformada - Recurso provido.2”.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2004502-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

IPTU Exercícios de 2016 e 2017 Exceção de pré-
executividade rejeitada
Pretensão à reforma da
decisão
Admissibilidade
Ação executiva proposta
contra
credor
fiduciário,
que
não
pode
ser
responsabilizado por débito relativo ao IPTU

Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no
9.514/1997
Credor fiduciário que não se enquadra
como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art.
34, do CTN Posse indireta exercida de forma precária
e que não tem por objeto a efetiva aquisição da
propriedade
Credor fiduciário que possui domínio
meramente
resolúvel,
sem
objetivo
de
adquirir
definitivamente a propriedade do bem, que depende do
inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se
consolidar

Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
configurada Decisão agravada reformada para acolher
a exceção de pré-executividade Agravo provido por
maioria.”3.
Destarte, é de rigor o provimento do recurso, nos termos
acima explicitados.
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2107261-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
12/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, diante do desfecho dado ao caso, pelo princípio
da causalidade e com fulcro no art. 85, §§ 2° e 3° do NCPC, o
Município-exceto arcará com a verba honorária no percentual de
10% sobre o total do crédito declarado inexigível.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11EBDE9F
6
9
Declarações de
Votos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
B791C95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2144879-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.